Tribunal: TJDFT
Processo: 0745862-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRATOS BANCÁRIOS ANEXADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PROCESSO EM QUE SE DISCUTIA FRAUDE E QUEBRA DO PERFIL DO CORRENTISTA. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A apresentação dos extratos bancários da consumidora nos autos não é suficiente para ensejar a ocorrência de dano à intimidade, pois decorre do exercício do direito à ampla defesa do banco, previsto pelo devido processo legal.” (Acórdão 978342, 20150111456610APC, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/11/2016, publicado no DJE: 11/11/2016.
2. Na hipótese, com os extratos, o banco buscava mostrar que o correntista apresentava movimentação financeira compatível com as operações objetos da fraude. A extemporaneidade da prova não lhe retirou o propósito, acarretando apenas o reconhecimento da preclusão.
3. Além disso, a exposição dos extratos não configura, per se, o dano moral, pois o acesso de terceiros aos autos não induz à conclusão de que tenham acessado o documento, feito download e utilizado em prejuízo do autor. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos". (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.)
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa.